Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-18.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006567-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]
Relator:
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — LICITAÇÃO — HABILITAÇÃO — ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO — INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — PRESQUESTIONAMENTO — DESCABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME,
em face de acórdão que, por maioria, desproveu o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar com intuito de anulação do Termo de Adjudicação do Mercado Intermunicipal de Transportes de Passageiros (MIT 4, Lote 2), bem como da habilitação e homologação como vencedora do MIT4, Lote 2, no Edital de Concorrência Pública n. 002/2019, de autoridade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, por seus próprios termos.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
há patente omissão à documentação acostada na origem e no presente recurso – não apreciada pelo r. acórdão, a qual é capaz de atestar cabalmente a probabilidade do direito e deferir tutela para, em observância ao poder geral de cautela, determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação, Processo nº 114734/2012
”.

Alega que “
o r. acórdão deixou de apreciar que a nova documentação superveniente acostada aos autos (ID n. 132032167 e ID n. 132975173) abarca os mesmos fatos já narrados na origem, restando omissos no r. acórdão que desconsidera que estes somente corroboram com a irregularidade já exposta na origem e em sede recursal, não se tratando de inovação
”.

Assegura que “
o r. acórdão é omisso ao fato de que não se faz necessária dilação probatória para aferir a verossimilhança das irregularidades noticiadas, sobretudo ante a preocupação com a accontability da decisão quanto aos fatos narrados em sede recursal, em oposição ao solipsismo e particularismo decisório
”.

Assevera que “
há omissão no r. acórdão ao fato de que à luz do Princípio da Verdade Real e na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório – efetivamente realizado no presente caso ao ID n. 132903161
”.

Além disso, opõe o presente recurso para fins de prequestionamento.

Requer “
sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, mediante a apreciação dos fundamentos do ora Embargante, nos termos do 489, §1º, inc. IV, sanando as omissões indicadas, com efeitos modificativos, para reformar a r. decisão agravada e conceder o efeito suspensivo pretendido
”.

Certidão de tempestividade no id. 139909263

Contrarrazões da Expresso Satélite Norte LTDA pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 141119164). Requer a condenação da parte embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, a teor do artigo 81 do CPC.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 142672199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO –HABILITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IRREGULARIDADES NÃO COGNOCÍVEIS EM JUÍZO SUMÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS INDISSOCIÁVEIS - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Alegadas irregularidades quanto aos documentos apresentados no certame demandam dilação probatória, não sendo possível verificar, em um juízo não exauriente, a ocorrência de situação que macule a lisura de todo o processo licitatório.

3.

Necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos. Requisitos não preenchidos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

5.

Da omissão.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há omissão no
decisum
sob o argumento de que o acórdão não apreciou a documentação acostada na origem e no presente recurso, a qual alega ser “
capaz de atestar cabalmente a probabilidade do direito e deferir tutela para, em observância ao poder geral de cautela, determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação, Processo nº 114734/2012
”.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“(...)

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso são circunscritos ao pedido de tutela de urgência, ora indeferido, a fim de examinar se as supostas irregularidades apontadas pela empresa agravante sustentam os requisitos necessários ao pleito de reforma, em juízo cognitivo sumário.

(...)

Não é possível extrair,
prima facie
, ambos os pressupostos para a concessão excepcional da tutela de urgência, sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos.

Nesses contornos, transcrevo os termos da decisão que analisou o pedido do efeito ativo para integrar à fundamentação do mérito recursal:

“Quanto à alegação da existência de irregularidade na planilha orçamentária apresentada pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., a questão necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, presente a necessidade de perícia técnica”.

E, ainda, que:

“[...] à primeira vista, não se trata de hipótese de apresentação de documento novo após a fase de habilitação, mas sim de revalidação do documento já existente em razão do transcurso do prazo de validade do anterior.”.

Embora seja possível compreender as alegações trazidas pela agravante, dada à própria complexidade do certame, em sede de cognição não exauriente, não é possível verificar o requisito da fumaça do bom direito, capaz de identificar flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública e, assim, macular a lisura de todo o procedimento licitatório.

(...)

Considerando, pois, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade/veracidade, os argumentos vertidos se mostram, ao menos inicialmente, em desarmonia com o quadro fático-probatório colacionado, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária, razão por que ausentes os requisitos indissociáveis para a concessão da tutela mediante a necessidade de dilação probatória.

Ainda, trechos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 2ª vogal:

(...)

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, pois em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos; razão pela qual, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente 1º Vogal, deixo de valorar, neste recurso, os novos documentos apresentados após a prolação da decisão ora agravada.

No caso em tela, pedindo vênia ao entendimento adotado pelo douto 1º Vogal, entendo que, os requisitos para o provimento recursal não se encontram presentes, em especial por não vislumbrar a probabilidade do direito em favor da Empresa Agravante.

É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.

A propósito:

(...)

O art. 3º da Lei n° 8.666/90 dispõe que as licitações serão processadas e julgadas em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos apresentados pela Empresa Agravante não se vislumbra, a priori, a caracterização de ilegalidade da classificação da proposta comercial da licitante Empresa Satélite Norte Ltda na Concorrência Pública n. 02/2019 quanto à apresentação de planilha de custos em modelo diverso do estabelecido em edital, porquanto, inobstante o item 10.3.2 estabeleça que o licitante deverá elaborar proposta comercial de acordo com as orientações do Anexo I, do Anexo II e do Anexo III, em conformidade com os modelos 16, 17, 18, 19 e 20 constantes do anexo V, não se pode desconsiderar o disposto no item 22.6, segundo o qual, o estudo de viabilidade e demais estudos e levantamentos prévios elaborados pelo PODER CONCEDENTE são meramente indicativos, podendo os LICITANTES se basear em estudos próprios para elaboração de suas PROPOSTAS; situação que evidencia, a princípio, a ausência de descumprimento editalício a justificar a suspensão do termo de adjudicação e homologação do processo licitatório em questão.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...)

Ressalta-se, ainda que, a arguição de que os insumos estariam subdimensionados e traduziria em proposta inexequível quanto ao valor pessoal de manutenção demanda dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela de urgência, sendo prudente aguardar a instrução processual e o exercício do contraditório nos autos de origem.

(...)

Assim, entendo que não há qualquer reparo a se fazer na decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência vindicada pela Empresa Agravada.

(...)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Do prequestionamento.
Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022